Tribunal: TJES
Processo: 0000099-56.2021.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000099-56.2021.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE
OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida pela seguradora, em razão de acidente de trânsito provocado por agente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa na sentença de primeiro grau; e (ii) estabelecer se restam configurados os requisitos para a responsabilização do Município pelo dano causado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é cabível quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC.

4. O boletim de ocorrência policial, lavrado na presença das partes envolvidas, goza de presunção relativa de veracidade e, conjugado com outros elementos, constitui prova suficiente da dinâmica do acidente e do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano.

5. A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade para que surja o dever de indenizar.

6. A colisão na traseira do veículo segurado configura presunção de culpa do condutor do veículo oficial, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, incumbindo ao Município a demonstração de eventual excludente de responsabilidade, o que não ocorreu nos autos.

7. A ausência de múltiplos orçamentos não afasta a obrigação de ressarcimento quando há prova documental idônea dos prejuízos suportados pela seguradora.

8. A fixação dos juros moratórios deve observar a incidência da taxa SELIC a partir do efetivo prejuízo, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença reformada de ofício para adequação dos consectários legais da condenação.

Tese de julgamento
:

1. O boletim de ocorrência policial possui presunção relativa de veracidade e pode ser utilizado para comprovar a dinâmica do acidente.

2. A responsabilidade civil do Município por danos causados por seus agentes no exercício de suas funções é objetiva, devendo ser reconhecida quando houver prova do dano e do nexo de causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 370; CTB, art. 29, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 024160360442, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 20.09.2021; TJES, Apelação Cível nº 024219002052, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível, j. 19.04.2022; TJES, Apelação Cível nº 0000352-83.2017.8.08.0059, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 01.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000099-56.2021.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Advogado do(a) APELANTE: JOCIMAR ESTALK - SP247302-A
APELADO: MUNICIPIO DE FUNDAO

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão/ES, que julgou procedentes os pedidos da ação indenizatória regressiva, condenando o Município de Fundão ao pagamento da quantia de R$ 8.027,69 (oito mil e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros moratórios a contar do evento danoso.

Em suas razões,
o
apelante
aduz preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
vez que lastreada unicamente em documentos unilaterais,
sendo necessária,
a seu ver,
a continuação da fase instrutória para investigar a
dinâmica do acidente
.

Da análise dos autos, verifico que
o

magistrado de origem
acertadamente reconheceu a possibilidade do julgamento antecipado do feito
,
ao fundamento de
que
os documentos
já carread
os

eram
suficientes para
a formação d
o

seu
convencimento.

Com efeito, a documentação
constante dos autos –
em especial o
boletim unificado policial
,

cujas decl
a
rações
foram
prestad
as por ambas as partes
envolvidas no sinistro
– revela-se

bastante

e suficiente
para
a
comprovação da
dinâmica da batida e análise dos pressupostos de responsabilidade do Município
.

Ademais, ressalto que
a parte
recorrente sequer

especificou as provas que pretendia produzir, limitando-se a formular requerimento genérico em sua contestação, tampouco
demonstr
ou
a imprescindibilidade d
a

dilação probatória pretendida.

Ressalto que, consoante
o art.
370 do CPC,
c
abe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito,
devendo indeferir,
em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Do exposto,
REJE
ITO a preliminar
.

É como voto.

VOTO

(mérito)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Na origem,

a

apelada narrou que

mantinha
C
ontrato de
S
eguro

do veículo KIA Cerato Sedan EX 1.6 16V Aut. 2011, placa HLH 0C18,
à data do evento que originou a presente demanda,
sob apólice n° 0531 13 6035684, com vigência de 19/08/2019 a 16/02/2020, em nome de Maria Julia da Silva Neves.

Aduz que
o veículo
segurado
restou danificado em
razão do
acidente ocorrido no dia
16/10/2019

às
07h36min
,
enquanto trafegava pelo viaduto que dá acesso à Rua Luísa Gon Pratti, em Fundão/ES
, sendo o acidente causado exclusivamente p
or agente público do Município
apelante.
Requer, assim, a reparação pelos danos materiais.

Pois bem.

No presente caso, tratando-se de responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º
1
, com fundamento na teoria do risco administrativo
2
, adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, na qual, em suma, há prescindibilidade da demonstração do elemento culpa ou dolo do ente público para a configuração do dever de reparação.

Portanto, ao requerente cabe o ônus acerca da demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles, e por sua vez, ao requerido – Fazenda Pública – a comprovação da ruptura do nexo de causalidade, exonerando-se, assim, do dever de indenizar.

Dessa feita, pela documentação colacionada nos autos, encontra-se
cabalmente
provad
a
a ocorrência do
ato

ilícito
, o
dano

sofrido
e o
nexo

de

causalidade
e, por seu turno, o Município não obteve êxito em romper o nexo de causalidade.

Sobretudo porque deflui da
relação incontroversa de

propriedade d
o Município
sobre
o veículo causador do dano
(fls. 31/32)
, bem como
d
a clarevidência do B
oletim Unificado, lavrado por autoridade policial na ocasião do acidente, na presença de ambas as partes
,
com
a indicação da dinâmica do acidente narrado na inicial (fl.
23/24
), corroborando
assim
a responsabilidade civil do Município para reparação dos danos sofridos pel
a
requerente, ora apelado.

Portanto, concluiu corretamente a sentença em atribuir ao apelante a culpa exclusiva pelo acidente de trânsito, uma vez que embasadas nos fatos contidos no Boletim de Ocorrência que coadunam com a narrativa da dinâmica do acidente, gerando o direito da segurada à indenização pretendida, pois sub-rogada no direito da segurada ao ressarcimento dos danos sofridos, considerando que o
Boletim de Ocorrência goza de
presunção relativa de veracidade
3
.

No mesmo sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE COLIDIU NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS NA TRASEIRA DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nas hipóteses de engavetamento, a colisão na traseira faz presumir a culpa de quem colide por trás, por ausência de observância da distância de seguimento prevista no artigo 29, II do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes do TJES. 2. Hipótese em que a colisão de V3 contra a traseira de V2 foi provocada exclusivamente por culpa do primeiro, que não respeitou a distância de seguimento obrigatória.
3. Ainda que as notas fiscais não façam distinção entre os custos dos reparos da dianteira e da traseira do automóvel, diante do cenário de culpa do Apelado pela colisão traseira, e em atenção aos parâmetros de equidade e razoabilidade, deve a sentença ser reformada para condenar o requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos valores das notas fiscais de fls. 13/15, o que perfaz a quantia de R$ 6.107,13 (seis mil, cento e sete reais e treze centavos). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160360442, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/09/2021)
(grifei)

Ainda d
iante da análise das provas dos autos, verifica-se que
o veículo
conduzido
pelo
agente público
municipal

colidiu com a traseira do
carro

segurado,
enquanto descia do viaduto, o que faz presumir a culpa do primeiro pela ocorrência da colisão.

É
assente na jurisprudência desta Corte que
[...] Nas hipóteses de engavetamento, a colisão na traseira faz presumir a culpa de quem colide por trás, por ausência de observância da distância de seguimento prevista no CTB. Precedentes do TJES. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024219002052, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

Ressai
clara,
ainda,
a inobservância das normas de trânsito por parte do
preposto do
apelante, mais precisamente ao artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro
,

in verbis
:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

No mais,
o
simples argumento da falta de apresentação de mais de um orçamento não tem o condão de afastar a fixação do ressarcimento baseada em documentação fiscal idônea, haja vista a inexistência de previsão legal que, em feitos da espécie, imponha a juntada de múltiplas estimativas de preços.
(TJES, Apelação Cível n° 0000352-83.2017.8.08.0059,
Ó
rgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, Data de Publicação: 01/
Jun/2023
)

Por todo
o exposto,
presentes os pressupostos da
responsabilidade civil do Município de Fundão,

CONHE
ÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

De ofício,
REFORMO
a r. sentença para
determinar que o valor da indenização
seja acrescido de j
uros de mora
pela taxa SELIC
a partir d
o
efetivo prejuízo
4
–

data do pagamento efetuado pela seguradora
-

vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Com fulcro no artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios
de sucumbência
em
2
% (
dois
por cento)
.

É como voto.

1
Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

2
“Teoria do Risco Administrativo. Inteligência do art. 37, § 6º, da CRFB/88. Para a imputação da responsabilidade à Administração Pública se faz necessário comprovar que houve uma omissão específica, ou seja, que tenha sido a ausência da atuação do Estado que criou a situação propícia para a produção do dano, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência.” (ARE 847116 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2015 PUBLIC 12-03-2015)

3
[...]
1. O boletim de ocorrência é emanado por órgão público e, como tal, possui presunção relativa de veracidade, cabendo à parte interessada afastar a veracidade das informações nele contidas, o que, in casu , não se verifica.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190177550, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

4
[...] Em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do causador do sinistro, o termo inicial tanto para incidência da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao segurado, posicionamento este que também se encontra sedimentado no âmbito deste egrégio Sodalício. 5. A modificação do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios constitui matéria de ordem pública, a qual pode ser enfrentada de ofício pela instância revisora, sem que se possa falar em reformatio in pejus , uma vez que se trata de consectário lógico da condenação principal. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180296408, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.